Tribunal: TJES
Processo: 5003404-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003404-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA DA PENHA DOS ANJOS
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003404-43.2021.8.08.0000

AGVTE:
VANIA DA PENHA DOS ANJOS

AGVDOS:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANIA DA PENHA DOS ANJOS, uma vez que irresignada com a decisão proferida na origem que rejeitara o seu pleito de gratuidade de justiça.

A recorrente sustenta não possuir condições de arcar com as custas do processo sem que seja prejudicado o seu sustento.

Inicialmente recebi o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com o entendimento externado, voto pela reforma da decisão e concessão da gratuidade da Justiça.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5003404-43.2021.8.08.0000

AGVTE:
VANIA DA PENHA DOS ANJOS

AGVDOS:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão que rejeitou o pleito de gratuidade de justiça formulado pela autora/recorrente.

Registro que inicialmente recebi o recurso no duplo efeito.

Neste momento, por não vislumbrar que a parte adversa tenha logrado êxito na comprovação da renda da recorrente, penso que o melhor caminho seja reforma do decisum vergastado.

Ora, pelo que se percebe, a recorrente aufere renda não superior a dois salários mínimos, dos quais precisa ainda alimentar-se, vestir-se e cuidar da própria saúde.

É cediço que a referida quantia está longe de demonstrar um estado financeiro abastado e não conduz a conclusão de que a recorrente esteja em condição de arcar com as despesas do processo.

Decerto que o fato dela estar representada por causídico particular em nada a prejudica no presente pleito, máxime porque na maior parte dos casos os advogados tem laborado e recebido nas demandas consoante o êxito delas.

Também não há comprovação de que a referida banca tenha cobrado valor incomum, de modo a caracterizar um dispêndio de verba digno de nota e que seja hábil ao afastamento da benesse em comento.

O que tem neste momento é que o recorrido não lograra êxito em afastar a hipossuficiência da recorrente, o que era de rigor, a teor do artigo 373, II do CPC.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema em comento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA . ESTADO DE PRECARIEDADE ECONÔMICA COMPROVADO. 1. - O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, estabelece que Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. - Não existindo elementos que infirmam o estado de precariedade econômica do recorrente, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 99, §4º). 4. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030209000121, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Assim, tenho que no caso em tela restaram comprovados os requisitos para a concessão do benefício pleiteado pela autora.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para conceder a gratuidade de justiça requerida pela agravante.

É como voto.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS – COMPROVAÇÃO PELA AGRAVANTE – RENDIMENTO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – VERBA SUFICIENTE APENAS PARA O SUSTENTO.

i –
Segundo jurisprudência desta pátria, é possível conceder a gratuidade de justiça sempre que uma das partes dela necessitar, ficando tal ato condicionado a comprovação dos requisitos legais.

II – A inexistência de provas produzidas pela parte adversa que apontem na ausência de miserabilidade da recorrente apenas corroboram com o pleito de Justiça por ela pleiteado.

III –Recurso provido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.